Tribunal: TJMT
Processo: 1012309-93.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1012309-93.2024.8.11.0040.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDA: PAULO HENRIQUE MARTINS DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente improcedentes os pedidos iniciais formulados em ação indenizatória, fundada em alegada inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, no valor de R$ 733,13. A parte recorrente pleiteia o reconhecimento do cerceamento de defesa e, no mérito, a procedência dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento de prova oral requerida pela parte autora, com consequente julgamento antecipado da lide, configura cerceamento de defesa capaz de ensejar a anulação da sentença e reabertura da fase instrutória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz é o destinatário das provas e possui discricionariedade para indeferir diligências protelatórias ou irrelevantes, nos termos do art. 370, § único, do CPC. Contudo, tal faculdade encontra limites na garantia do contraditório e da ampla defesa.
4. No presente caso, verifica-se que a prova oral pleiteada pela parte autora não foi despicienda ou manifestamente protelatória, tratando-se de elemento essencial à elucidação dos fatos controvertidos, notadamente sobre a responsabilidade civil decorrente da suposta inscrição indevida.
5. O indeferimento imotivado da produção de prova relevante, especialmente o depoimento pessoal das partes, configura cerceamento de defesa, nos termos da jurisprudência das Turmas Recursais, que reconhecem a necessidade de dilação probatória para assegurar o devido processo legal.
6. Diante do cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória e regular prosseguimento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
O indeferimento imotivado de prova oral, requerida para esclarecimento de fatos controvertidos relevantes à solução da causa, configura cerceamento de defesa.
A anulação da sentença é medida necessária quando a supressão da fase instrutória compromete o contraditório e a ampla defesa da parte.
Deve-se assegurar à parte interessada a produção da prova requerida, sempre que esta for pertinente e útil à solução da controvérsia.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, parágrafo único, e 485, VI; Lei 9.099/95, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI no 1038221-80.2022.8.11.0002, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 01.03.2024, DJE 01.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012309-93.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE MARTINS DA SILVA - CPF: 045.385.421-48 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), LUCIANA DA SILVA FREITAS - CPF: 042.955.187-86 (ADVOGADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025